Tribunal: TJSP
Processo: 0019249-47.2019.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Extinção da punibilidade quanto à pena de multa cumulativamente imposta, pelo Juízo das Execuções Criminais – Magistrado de primeiro grau que não conheceu do pedido, por entender não se tratar de competência do DEECRIM – ADI 3150 e recente alteração no art. 51 da LEP, que expressamente atribuiu ao juízo da execução a competência para executar a pena de multa – A

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Extinção da punibilidade quanto à pena de multa cumulativamente imposta, pelo Juízo das Execuções Criminais – Magistrado de primeiro grau que não conheceu do pedido, por entender não se tratar de competência do DEECRIM – ADI 3150 e recente alteração no art. 51 da LEP, que expressamente atribuiu ao juízo da execução a competência para executar a pena de multa – A possibilidade de se julgar extinta a punibilidade, no entanto, que não pode ser aqui conhecida, por não ter sido analisada pelo magistrado de primeiro grau - Recurso defensivo parcialmente provido.